Tribunal: TJSP
Processo: 2234101-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A ACORDO HOMOLOGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Rosely Teixeira Iannicelli Galucci e Artigiano Oficina e Comércio de Joias e Relógios Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de despejo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A ACORDO HOMOLOGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Rosely Teixeira Iannicelli Galucci e Artigiano Oficina e Comércio de Joias e Relógios Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de despejo c.c. cobrança, alegando excesso de execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de excesso de execução no cumprimento de sentença, considerando o acordo homologado judicialmente e os valores apresentados pelos agravados.
III. Razões de Decidir
3. A execução baseia-se em acordo homologado judicialmente, reconhecendo dívida referente a aluguéis e encargos inadimplidos.
4. As agravantes descumpriram os termos do acordo, não comprovando o pagamento dos aluguéis e encargos até a entrega das chaves. Excesso de execução não verificado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.